Tribunal: TJDFT
Processo: 0730188-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por DJANE CARVALHO DE SOUZA (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 243174567, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0708724-62.2023.8.07.0005, proposta em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A (agravado/réu), no seguinte sentido: (...) A parte autora noticiou o suposto descumprimento da obrigação de fazer – corte no fornecimento de energia - pela parte ré em 16/06/2025 (ID n. 239672908). Contudo, o comprovante de ID n. 242893303, juntado pela própria autora, traz a informação de que as faturas atuais de abril, maio e junho de 2025, somente foram adimplidas por ela em 14/06/2025, o que endossa o argumento da ré de que a suspensão derivou do não pagamento da fatura de abril de 2025 (ID n. 242260802). Assim, não houve descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença pela parte ré, pelo que rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. Por outro lado, os mesmos comprovantes de ID n. 242893303 demonstram a adimplência da autora com o pagamento das faturas dos últimos três meses. Ante o exposto, DETERMINO à NEOENERGIA que promova RESTABELECIMENTO do serviço e a abstenção de qualquer nova interrupção, até decisão posterior deste juízo reconhecendo o cumprimento da obrigação do título judicial. Fixo prazo de 24 horas para o restabelecimento do serviço, sob pena de multa de R$ 500,00 por hora, até o limite de R$ 10.000,00, e multa de R$ 5.000,00 para o caso de novas interrupções. Encaminhe-se à Central de Mandados para intimação por Oficial de Justiça com cumprimento em regime de urgência. (...) A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 74320607), sustenta, em síntese, que a interrupção do fornecimento de energia por dívida pretérita, especialmente quando já definida judicialmente e quando as contas atuais estão em dia, é prática reiteradamente vedada pelo ordenamento jurídico, a exemplo do que dispõe o artigo 357, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, que veda a suspensão do fornecimento após 90 (noventa) dias da data de vencimento da fatura, por se tratar de um serviço público essencial e indispensável à dignidade da pessoa humana. Defende que o fumus boni iuris se faz presente pela cristalina violação à coisa julgada material, instituto de ordem pública e basilar do sistema jurídico brasileiro, uma vez que a existência de sentença transitada em julgado (ID 193021157 e ID 207808983, dos autos de origem) que fixou o valor do débito pretérito em R$ 1.840,09 (mil, oitocentos e quarenta reais e nove centavos) é um fato incontroverso nos autos, sendo que a insistência da agravada em cobrar valor superior e a subsequente interrupção do serviço, sob o pretexto de inadimplência de contas atuais que se provaram pagas, constituem atos ilegais e abusivos. Argumenta que o periculum in mora é evidente e inegável, dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, visto que a agravante, por ser hipossuficiente e necessitar do serviço para sua subsistência e dignidade, encontra-se em situação de vulnerabilidade e que a ausência de um pronunciamento judicial claro e definitivo sobre a coisa julgada permite que a agravada continue a pressionar a agravante com cobranças indevidas, além de manter a possibilidade real de futuras interrupções do serviço, mesmo após o restabelecimento determinado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que, além de manter o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da agravante, seja reconhecida expressamente a coisa julgada sobre o valor devido referente às 14 (quatorze) faturas que compõem o débito pretérito, fixado no montante imutável de R$ 1.840,09 (mil, oitocentos e quarenta reais e nove centavos) pela sentença transitada em julgado (ID 207808983, dos autos de origem). E, consequentemente, requer-se que seja determinado à agravada que se abstenha de realizar qualquer cobrança, seja por meio de faturas, notificações ou inclusão em cadastros de proteção ao crédito, em valor superior ao definido no título executivo judicial para o débito pretérito, sob pena de multa diária a ser fixada por este Tribunal para cada ato de cobrança indevida realizada, bem como a proibição de novos cortes com base nessa dívida. E, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela pleiteada. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que, além de manter o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da agravante, seja reconhecida expressamente a coisa julgada sobre o valor devido referente às 14 (quatorze) faturas que compõem o débito pretérito, fixado no montante imutável de R$ 1.840,09 (mil, oitocentos e quarenta reais e nove centavos) pela sentença transitada em julgado (ID 207808983, dos autos de origem). E, consequentemente, requer-se que seja determinado à agravada que se abstenha de realizar qualquer cobrança, seja por meio de faturas, notificações ou inclusão em cadastros de proteção ao crédito, em valor superior ao definido no título executivo judicial para o débito pretérito, sob pena de multa diária a ser fixada por este Tribunal para cada ato de cobrança indevida realizada, bem como a proibição de novos cortes com base nessa dívida. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Ademais, não reputo presente o periculum in mora na presente decisão, porquanto o Juízo a quo determinou que a agravada/ré se abstivesse de qualquer nova interrupção no fornecimento de energia à agravante/autora até decisão posterior do Juízo, sob pena de multa, conforme trecho da decisão combatida abaixo colacionado: “DETERMINO à NEOENERGIA que promova RESTABELECIMENTO do serviço e a abstenção de qualquer nova interrupção, até decisão posterior deste juízo reconhecendo o cumprimento da obrigação do título judicial. Fixo prazo de 24 horas para o restabelecimento do serviço, sob pena de multa de R$ 500,00 por hora, até o limite de R$ 10.000,00, e multa de R$ 5.000,00 para o caso de novas interrupções”. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.